Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ERESP 1.301.935-DF. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 STJ. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISH. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
6. In casu, este Colegiado firmou entendimento para esta instância revisora, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, manteve a sentença de origem que concluiu pela prescrição da pretensão executiva da sentença prolatada na ação coletiva no 59.888/96.
7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
8. A prescrição aqui reconhecida não guarda prejudicialidade externa com o julgamento do Resp n.° 1.301.935/DF, pois trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva em contraponto ao cumprimento coletivo de sentença coletiva. Nos termos do art. 104 do CDC(microssistema de tutela coletiva), não há litispendência entre as respectivas ações, de modo as duas ações podem tramitar simultaneamente. Ademais, a suspensão do feito vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CF88 e art. 4 e 6 do CPC).
9. Com o atual entendimento do STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos (tema 1.076), torna-se inviável a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade nos casos em que o valor da causa for elevado. Distinguish não verificado.
10. Embargos de declaração rejeitados.